Tribunal: TJES
Processo: 5007644-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007644-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASACRED SECURITIZADORA S/A

AGRAVADO: VILA ERVAS E ALIMENTOS COMERCIAL LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, § 1º, CPC – APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS – AUSÊNCIA DE PENHORA DE BENS DADOS EM GARANTIA – NÃO APRECIAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS – INDEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO.

1. No que tange ao efeito suspensivo pleiteado em sede de embargos à execução, o artigo 919, § 1º, do CPC, preceitua que “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp nº 1272827-PE sob a sistemática do art. 543-C do pretérito Codex Processual, firmou entendimento no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos fica condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos: i) apresentação de garantia; ii) verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e iii) do pedido de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

3. Hipótese em que os ora recorridos limitaram-se em apresentar notas fiscais de maquinários de sua propriedade, indicando que estariam ofertando os referidos bens em garantia.

4. Os agravados apenas apresentaram notas fiscais, mas não houve depósito e avaliação dos respectivos bens e tampouco penhora. Igualmente, não se pode falar que as notas fiscais podem ser consideradas caução idônea, pois não garantem a solvabilidade do patrimônio. Notadamente, os referidos documentos não são aptos a atestar o estado em que o maquinário se encontra, e se eles, de fato, estão sob a posse dos recorridos e por ventura podem vir a garantir a execução.

5. Considerando que (i) a presente execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes e que (ii) não houve apreciação dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não poderia ter sido concedido o efeito suspensivo pleiteado na origem.

6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007644-07.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CASACRED SECURITIZADORA S/A

AGRAVADOS: VILA ERVAS E ALIMENTOS COMERCIAL LTDA, CÉLIA JOSÉ DOS SANTOS E CRISTIANA DE ALMEIDA PANCORVO DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CASACRED SECURITIZADORA S/A
em face da r. decisão de ID nº 23179869 que, nos autos dos
embargos à execução
opostos por
VILA ERVAS E ALIMENTOS COMERCIAL LTDA, CÉLIO JOSÉ DOS SANTOS E CRISTIANA DE ALMEIDA PANCORVO DOS SANTOS
,
deferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Em suas razões (ID nº 5491624), a recorrente pugna pela reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que a apresentação de notas fiscais referentes a bens que os executados pretendem sejam dados em caução não é suficiente para garantir o juízo e, via de consequência, atribuir efeito suspensivo ao processo executivo.

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões no ID nº 5680899.

Cinge-se a controvérsia em aferir se a parte agravada, com a oposição de seus embargos à execução, logrou êxito em satisfazer os requisitos necessários para que seja atribuído efeito suspensivo à execução proposta em seu desfavor.

De plano, no que tange ao efeito suspensivo pleiteado em sede de embargos à execução, o artigo 919, § 1º, do CPC, preceitua que
“o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”
.

Nesse sentido, vale mencionar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp nº 1272827-PE sob a sistemática do art. 543-C do pretérito
Codex
Processual, firmou entendimento no sentido de que
a atribuição de efeito suspensivo aos embargos fica condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos: i) apresentação de garantia; ii) verificação pelo juiz da relevância da fundamentação
(fumus boni iuris)
e iii) do pedido de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

Cito, a título de exemplo, os seguintes precedentes do Tribunal Superior:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, § 1º, DO CPC/73 ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. EFICÁCIA VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP N. 1.272.827/PE, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C, CPC/73. TEMA N. 526/STJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO EFEITO SUSPENSIVO PRETENDIDO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I -
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema n. 526, nos autos do REsp repetitivo n. 1.272.827/PE de relatoria do ministro Mauro Campbell, firmou entendimento no sentido de que o art. 739-A do CPC/73 (art. 919 do CPC/2015) aplica-se às execuções fiscais e que atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor "fica condicionada" ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)
. II - O reexame dos requisitos do § 1º do art. 739-A do CPC/73, para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos opostos à execução fiscal, demanda a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, vedada na via especial, em razão do óbice contido no enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 529.414/RS, Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 1º/9/2014 e AgRg no AREsp 419.177/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe de 2/12/2013. III - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1182681/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 27/08/2018)

_______________

ADMINISTRATIVO. MEIO AMBIENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, I E II, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. ALEGAÇÃO À OFENSA DE DIREITO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280/STF. DECISÃO DE ORIGEM QUE ENTENDEU QUE NÃO HOUVE EFEITO SUSPENSIVO DOS EMBARGOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ. (...)
IV - Esta Corte Superior firmou orientação de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor está condicionada ao cumprimento de três requisitos legais: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
(...) (AgInt no AREsp 1159570/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 22/06/2018)

Os requisitos supramencionados são cumulativos e devem estar presentes ao tempo da oposição dos embargos à execução.

Na hipótese vertente, verifico que os ora recorridos limitaram-se em apresentar notas fiscais de maquinários de sua propriedade, indicando que estariam ofertando os referidos bens em garantia.

Sucede que o supratranscrito § 1º do artigo 919 é claro ao dispor que, para concessão do efeito suspensivo, é necessário que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Ora, a situação em apreço não se amolda a nenhuma das hipóteses mencionadas.

Os agravados apenas apresentaram notas fiscais, mas não houve depósito e avaliação dos respectivos bens e tampouco penhora. Igualmente, não se pode falar que as notas fiscais podem ser consideradas caução idônea, pois não garantem a solvabilidade do patrimônio. Notadamente, os referidos documentos não são aptos a atestar o estado em que o maquinário se encontra, e se eles, de fato, estão sob a posse dos recorridos e por ventura podem vir a garantir a execução.

Com efeito, forçoso concluir que, neste momento preliminar da demanda, o juízo não está garantido e, via de consequência, não é possível atribuir efeito suspensivo à execução.

Ademais, é forçoso reconhecer que o Juízo
a quo
sequer apreciou se estão presentes os demais requisitos que também são indispensáveis para fins de suspensão da execução: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil. Destaca-se, por oportuno, que não cabe a esta Instância Revisora adentrar neste ponto, sob pena de restar configurada supressão de instância.

Portanto, considerando que (i) a presente execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes e que (ii) não houve apreciação dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não poderia ter sido concedido o efeito suspensivo pleiteado na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão de ID nº 23179869 e indeferir o pedido de efeito suspensivo à execução de título extrajudicial nº 5005397-94.2022.8.08.0030.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator

Com o relator.